Tribunal: STF
Processo: HC 180031
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO PENAL. DECRETO DE PRISÃO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E NA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA AS INVESTIGAÇÕES. INVESTIGADO FORAGIDO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VENTILADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 
    1. No caso, a prisão temporária do paciente está fundamentada na existência de indícios de autoria e na imprescindibilidade da medida para as investigações, uma vez que o indiciado se encontra em local incerto e não sabido. 
    2. Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão temporária possui o condão de facilitar as investigações bem como de impedir sua obstrução, e deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para as investigações do inquérito policial, ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na Lei n. 7.960/1989, dentre eles o de homicídio doloso (HC n. 468.271/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/12/2018). Precedente. 
    3. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão temporária, ressalta-se que tal questão nem sequer foi apreciada pelo Tribunal a quo, razão pela qual esta Corte fica impossibilitada de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    4. Ordem denegada.”
    (HC 497.664/BA, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, em decorrência de alegada inconstitucionalidade da Lei 7.960/1989. Alega ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente, bem como utilização indevida de requisitos da prisão preventiva na citada decisão. Assevera, finalmente, ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida liminar.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DECRETO PRISIONAL LASTREADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (LEI Nº 7.960/89). INVESTIGADO QUE MANTÉM A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    É o relatório. Decido.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a privação cautelar é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade.
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio da decretação de prisão temporária, será necessário demonstrar que essa privação da liberdade do investigado é indispensável para a obtenção de elementos de informação quanto à autoria e materialidade do crime objeto de apuração, evidenciado pela ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 1º da Lei n. 7.960/89, bem como o crime averiguado estar previsto no rol taxativo do inciso III do citado artigo.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos requisitos que venho de referir, a decretação da prisão temporária estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decretação de prisão temporária do paciente teve por fundamento o art. 1º, I, da Lei n. 7.960/89, que assim prevê “quando imprescindível para as investigações do inquérito policial”, ademais o crime objeto de investigação é previsto no inciso III, “a”, do referido artigo.
    Nesse sentido, vale transcrever a seguinte passagem do acórdão ora impugnado (com meus grifos):
    “O Magistrado singular decretou a prisão temporária do paciente, nos seguintes termos (fls. 53/54 – grifo nosso): 
    (…)
    Pela exposição da autoridade policial, vê-se necessária a aplicação da medida de exceção, haja vista, ter sido ressaltado nos autos, que existem testemunhas oculares da ação, que apondo os representados como autores do crime, devendo ser esclarecida a autoria e respectivas participações no ato criminoso. Nesta direção, inclusive para elucidação dos fatos, bem como. para evitar a fuga dos representados, o que por certo prejudicará a aplicação da lei penal, necessário se faz o deferimento do pedido. 
    (...)
    Conforme se vê, a prisão temporária do paciente está fundamentada na existência de indícios de autoria e na imprescindibilidade da medida para as investigações, uma vez que o indiciado se encontra em local incerto e não sabido.”
    Ademais, ressalta-se que o paciente encontra-se foragido desde a expedição do referido mandado de prisão, o que reforça a necessidade da privação cautelar decretada em seu desfavor.
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na imprescindibilidade da medida para as investigações, em especial quando presente a condição de foragido do paciente (RHC 182.539/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 154.597/SP, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 178.567/SP, Ministra Cármen Lúcia):
    “PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. FORAGIDO. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. DENEGAÇÃO. 
    1. A questão trazida no presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em razão da decretação de sua prisão temporária.
    2. O paciente, investigado como incurso no crime previsto nos artigos 121 e 211 do Código Penal, encontra-se foragido desde o início do inquérito até a presente data.
    3. Decreto de prisão temporária prorrogado pelo prazo de 30 dias.
    4. A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso.
    5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão.
    6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais.
    7. Habeas corpus denegado.”
    (HC 102.974/SP, Ministra Ellen Gracie – com meus grifos)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao paciente a prisão temporária ora combatida.
    Finalmente, em relação à alegada inconstitucionalidade da Lei 7.960/1989 e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Ademais, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, inclusive as alegações de inconstitucionalidade (HC 132.996-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 164.973-AgR/PA, Ministro Luiz Fux), por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575- -AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702-AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator